Tribunal: STF
Processo: ARE 1419481
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. VINCULAÇÃO DO PRECATÓRIO À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO REQUERIDA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO. 1. Em nome do princípio da duração razoável do processo, admite-se, até a fase dos embargos, a execução provisória contra a fazenda, sendo ela suspensa, contudo, antes da expedição do requisitório, que fica condicionada ao trânsito em julgado do título executivo. Preliminar de falta de interesse processual afastada. 2. A coisa julgada formal é requisito para a execução definitiva, e não para a provisória, que pressupõe justamente a continuidade do processo, representada na interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo. Prefacial de inépcia da execução provisória também refutada. 3. Considerando que o col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado dos embargos à execução. Sentença retocada neste ponto. 4. Em se tratando de diferenças alusivas ao FUNDEF, justifica-se a sua vinculação, quando pagas, a finalidades relacionadas à área a que se destina, qual seja, à educação. 5. Incumbe à União apenas proceder ao pagamento dos valores devidos e reconhecidos no título judicial exequendo, restando a possibilidade de, em ação autônoma, ou através do Ministério Público, promover a fiscalização/investigação de possível desvio de finalidade de verba pública da educação, com a responsabilização daqueles que firmaram o contrato em detrimento do Erário (TRF-5ª R., 2ª T., AG 126413/PE, rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto (Convocado), DJ 13/09/12, p. 465). 6. Esta eg Terceira Turma vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, mesmo que a verba executada se destine ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 7. Considerando o provimento parcial do apelo da União quanto à questão do índice de correção monetária e da vinculação do valor exequendo à educação, é de se reconhecer a incidência do art. 21 do CPC/73 (sucumbência recíproca). 8. Apelação da União parcialmente provida para determinar a vinculação da quantia devida ao desenvolvimento da educação, bem como que incida sobre ela correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando do trânsito em julgado dos embargos à execução” (eDOC 43 – ID: f9c749f1, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; e 100, § 12º, do texto constitucional; assim como ao art. 60, do ADCT. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.



    Sustenta-se que, embora esse c. STF tenha declarado a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/09, quando do julgamento da Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4357 e 4425, a referida declaração de inconstitucionalidade teve seu alcance limitado à parte em que o texto legal se inspirava no art. 100, § 12, da CF/88, incluído pelo EC nº 62/09, o qual se refere, tão somente à atualização de valores de requisitórios, motivo pelo qual se deve observar a Lei nº 11.960/09 em relação à correção monetária e aos juros de mora (eDOC 66 – ID: c7276a5a, p. 5).



    Alega-se, ainda, ser indevida a aplicação de recursos do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios.



    Argumenta-se que a atual Lei nº 11.494/973 expressamente veda a utilização de recursos do Fundo na realização de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica (...) e que (...), por dicção constitucional expressa, as verbas condenatórias estão vinculadas à aplicação em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, entre as quais, não se insere a prestação de serviços advocatícios (eDOC 66 – ID: c7276a5a, p. 14-16).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão impugnado, sob o fundamento de que o acórdão impugnado se encontra alinhado à jurisprudência do STF (eDOC 117 – ID: f89fa3bb). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    No que se refere aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito, o Tribunal de origem consignou que se aplicam à espécie os previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “Ultrapassados esses pontos, adentrando o mérito, especificamente sobre a correção monetária, o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09[1] (deu a redação atual ao art. 1º-F da Lei 9.494/97), quando do julgamento da ADI 4.357 e da ADI 4.425, ocorrido em 14/03/13, pois ele reproduzia, em parte, a redação do § 12 do art. 100[2] da CF, tendo a Suprema Corte, na sessão de julgamento do dia 25/03/15, modulado os efeitos da decisão, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade[3] . 



    Ao julgar as referidas ADIs, o STF declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR (Lei 11.960/09) apenas quanto ao intervalo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, uma vez que a norma constitucional impugnada (art. 100, § 12, da CF, incluído pela EC 62/09) referia-se, apenas, à atualização de requisitórios, não abarcando a fase de conhecimento. 



    A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 teve alcance, portanto, limitado à parte em que o texto estava vinculado ao art. 100, § 12, da CF (atualização de valores de requisitórios). 



    Esse entendimento foi externado nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, em que o STF reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09, uma vez que o art 1º-F da Lei 9.494/97, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório, não foi objeto de pronunciamento expresso da Suprema Corte quanto à sua constitucionalidade. 



    Nesse contexto, tenho que sobre os valores devidos deve incidir correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando do trânsito em julgado dos embargos à execução” (eDOC 43 – ID: f9c749f1, p. 8-9)  



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa do entendimento fixado no julgamento no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    Vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório ainda não expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser afastado a incidência da TR como índice de correção monetária, o que foi devidamente realizado pelo Tribunal de origem.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1368162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022 - grifo nosso)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.III – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366830 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    Assim, nesse ponto não se verifica contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e os precedentes desta Corte constitucional. 



    No que se refere ao pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.256 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.428.399, Rel. Min. Presidente, assentou que é inconstitucional o emprego de tais verbas para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Registrou, ainda, que é a exceção remonta apenas à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF para pagamento dos honorários. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais” (RE 1428399 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.06.2023)  



    Na espécie, contudo, o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de retenção dos honorários contratuais sobre o valor do débito principal, conforme a seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Noutro ponto, em se tratando de diferenças alusivas ao FUNDEF, justifica-se a sua vinculação, quando pagas, a finalidades relacionadas à área a que se destina, qual seja, à educação. Isto não significa, contudo, que as verbas serão incorporadas ao FUNDEB, o que, por certo, seria prejudicial ao Município, que não receberia a complementação de que trata o artigo 4º da Lei nº 11.941/2007. 



    Assim, incumbe à União apenas proceder ao pagamento dos valores devidos e reconhecidos no título judicial exequendo, restando a possibilidade de, em ação autônoma, ou através do Ministério Público, promover a fiscalização/investigação de possível desvio de finalidade de verba pública da educação, com a responsabilização daqueles que firmaram o contrato em detrimento do Erário (TRF-5ª R., 2ª T., AG 126413/PE, rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto (Convocado), DJ 13/09/12, p. 465). 



    Quanto ao destaque dos honorários, esta eg. Terceira Turma vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.



    (...)



    Ressalto, também, que esse entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, como no caso presente (4ª T., AGA 126983/01, rel. Des. Federal Edilson Nobre, DJ 27/09/12; e 3ª T., AG 127419/PE, rel. Des. Federal Geraldo Apoliano, DJ 27/11/12)” (eDOC 43 – ID: f9c749f1)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem, a fim de obstar que seja realizado o pagamento do precatório referente aos honorários contratuais com recursos do valor principal do precatório do FUNDEF, autorizando-se, contudo, que seja realizado o pagamento da verba sucumbencial com a utilização dos juros de mora correspondente.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente